Tribunal: TJDFT
Processo: 0710819-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. execução de título extrajudicial. nota promissória. competência. local de pagamento. executada residente em circunscrição diversa. incompetência territorial. reconhecimento de ofício. sentença anulada. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declarou a incompetência do juízo para processamento do feito, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95 e art. 485, IV, do CPC.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 68768541). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 68768549).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da anulação da sentença proferida na origem, em razão de a ação de execução de título extrajudicial estar lastreada em nota promissória assinada pela executada e de a demanda ter sido ajuizada no foro de eleição.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078.1990).
5. Nesse contexto, em demandas centradas na temática de consumo, figurando o consumidor no polo passivo da ação, a competência territorial possui caráter absoluto, razão por que pode ser declinada de ofício em favor do foro do domicílio do réu como forma de facilitar a defesa em Juízo da parte hipossuficiente. Além disso, conforme fixado no IRDR 17 do TJDFT, nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Ainda assim, para a sua aplicação, o magistrado deve analisar o caso concreto.
6. No caso em análise, a consumidora assinou a nota promissória com local de pagamento em Santa Maria/DF, o que significa que pode estar buscando facilitar o seu direito de defesa, não cabendo ao juízo antecipar suposto prejuízo ao consumidor. Nesse contexto, observa-se que ainda não há nos autos nenhuma evidência que demonstre prejuízo ou dificuldade para o exercício do direito de defesa da executada. Isso porque o local de pagamento pode ser um facilitador escolhido por ela, não cabendo ao juiz escolher em qual foro será melhor para a garantia dos direitos dela, sem nenhuma evidência em sentido contrário.
7. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o mero fato de a relação jurídica ser consumerista não enseja, por si só, a nulidade da eleição de foro, havendo a necessidade de se comprovar a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário. Em reforço, o artigo 54, §2o, do Decreto 2.044/1908, preconiza que o local de pagamento é o indicado no título, sendo que a nota promissória de ID 68768531 evidencia que a praça de pagamento é Santa Maria/DF, de modo que o juízo de origem é competente para o processamento da demanda.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: art. 54 do Decreto 2044/98.